Tribunal: TJSP
Processo: 1038202-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos do Banco do Brasil e da Uniesp.

Competência da Justiça Estadual às ações movidas por aluno contra entidade particular de ensino superior, exceto o mandado de segurança.

Legitimidade do Banco do Brasil, como agente financeiro do contrato de financiamento estudantil, para responder

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos do Banco do Brasil e da Uniesp.

Competência da Justiça Estadual às ações movidas por aluno contra entidade particular de ensino superior, exceto o mandado de segurança.

Legitimidade do Banco do Brasil, como agente financeiro do contrato de financiamento estudantil, para responder pelos pedidos de suspensão dos atos de cobrança das parcelas do financiamento.

Pedidos em relação ao banco, no entanto, improcedentes. Por não ter participado do ajuste, o contrato de garantia do pagamento do financiamento não pode ser oponível ao banco. Em relação ao banco, a autora continua responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento, sendo-lhe lícito promover os atos de cobrança relativamente a esse contrato. Sentença reformada neste ponto.

Recurso do banco provido e recuso da Uniesp não conhecido, porque deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1038202-
93.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BANCO DO BRASIL
S/A e UNIESP S/A - UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Interessado ANAMTU - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
MÚLTIPLA AOS TRABALHADORES E UNIVERSITÁRIOS, é apelada JOSENEIDE
AUGUSTA AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Banco e não conheceram o recurso da Uniesp. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038202-93.2018.8.26.0100 -Voto no 23539
2
Apelação n° 1038202-93.2018.8.26.0100
Apelantes e reciprocamente apelados: Uniesp S/A e Banco do Brasil S/A
Apelada: Joseneide Augusta Azevedo
Interessado: Associação Nacional de Assistência Múltipla aos Trabalhadores e
Universitários e Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes Educafro
Comarca de São Paulo - 40a Vara Cível
Juiz de Direito: Dra Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Voto no 23539
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos
morais. Sentença de parcial procedência. Apelos do Banco do
Brasil e da Uniesp.
Competência da Justiça Estadual às ações movidas por aluno
contra entidade particular de ensino superior, exceto o mandado de
segurança.
Legitimidade do Banco do Brasil, como agente financeiro do
contrato de financiamento estudantil, para responder pelos pedidos
de suspensão dos atos de cobrança das parcelas do financiamento.
Pedidos em relação ao banco, no entanto, improcedentes. Por não
ter participado do ajuste, o contrato de garantia do pagamento do
financiamento não pode ser oponível ao banco. Em relação ao
banco, a autora continua responsável pelo pagamento das parcelas
do financiamento, sendo-lhe lícito promover os atos de cobrança
relativamente a esse contrato. Sentença reformada neste ponto.
Recurso do banco provido e recuso da Uniesp não conhecido,
porque deserto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038202-93.2018.8.26.0100 -Voto no 23539
3
A r. sentença proferida às f. 2743/2755, destes autos de ação
de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais,
ajuizada por JOSENEIDE AUGUSTA AZEVEDO, em relação a UNIESP
S/A
UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, EDUCAÇÃO CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E
CARENTES
EDUCAFRO, ANAMTU
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA MULTIPLA AOS TRABALHADORES E UNIVERSITÁRIOS
E BANCO DO BRASIL, (a) julgou improcedente o pedido em relação à
ANAMTU Associação Nacional de Assistência Múltipla aos Trabalhadores
e Universitários, condenando a autora no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observados os benefícios da gratuidade a ela concedidos;
(b) julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré Uniesp a
quitar o financiamento assumido em nome da autora junto ao Banco do
Brasil, determinando a suspensão da cobrança referente a este
financiamento e a abstenção do apontamento nos cadastros de proteção ao
crédito, sob pena de multa diária, bem como, condenar à ré Uniesp na
entrega de tablet à autora, no prazo de 15 dias úteis e ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos
monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora
desde a citação. Pela sucumbência na maior parte, condenou a ré Uniesp
no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em favor do patrono da autora, por equidade, em R$
2.000,00, deixando de condenar o Banco do Brasil, pois sucumbiu em parte
mínima.
Apela a instituição bancária (f. 2762/2770) alegando, em
suma, que: (a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; (b) necessária
a denunciação da lide ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE); (b) a Justiça Estadual é incompetente para o julgamento da causa,
devendo o feito ser remetido para a Justiça Federal; (c) todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038202-93.2018.8.26.0100 -Voto no 23539
4
procedimentos realizados pelo banco foram lícitos, não cabendo qualquer
responsabilidade pelos supostos prejuízos alegados pela autora.
A ré Uniesp também apela (f. 614/634) alegando, em suma,
que a autora teve conhecimento prévio dos requisitos do programa e não
cumpriu as cláusulas contratuais para fazer jus ao benefício.
As apelações, a do banco preparada (f. 2771/2772) e a da ré
Uniesp, sem preparo , foram contra-arrazoadas (f. 2788/2853).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 04 de fevereiro de 2020, e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 2756). As apelações, protocoladas em 26 e 28 de fevereiro
de 2020, são tempestivas.
Observado que não houve o recolhimento das custas do
preparo no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o do
CPC, foi concedido prazo à apelante Uniesp para, em 5 dias, recolher, em
dobro, o valor das custas, sob pena de deserção (f. 2933/2934).
O prazo decorreu, no entanto, sem qualquer manifestação (f.
2936).
Sobreveio, ainda, notícia às fls. 2939/2941 de que a corré
Uniesp revogou os poderes de seus patronos, no entanto, não constituiu
novos advogados em substituição, nos termos do art. 111 e seu parágrafo
único do CPC.
Nos termos do art. 111 do CPC "a parte que revogar o
mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que
assuma o patrocínio da causa".
E não tendo a corré Uniesp constituído novo procurador no
prazo de quinze dias, não se conhece do recurso nos termos do art. 76 do
CPC. Assim, não tendo a apelante Uniesp cumprido a
determinação de recolhimento em dobro do preparo e não tendo constituído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038202-93.2018.8.26.0100 -Voto no 23539
5
novo advogado para assumir o patrocínio da causa, não se conhece do
recurso da corré Uniesp.
Quanto ao recurso do Banco do Brasil, é de se afastar a
alegação de incompetência da Justiça Estadual.
Isso porque, em se tratando de ensino superior, a
competência da Justiça Federal se limita à hipótese de mandado de
segurança e às ações em que intervenham a União Federal, suas
autarquias e empresas públicas (art. 109, I, CF).
No presente caso, em que se trata de ação ordinária, movida
pelo estudante em relação à faculdade, a sua mantenedora, a competência
é da Justiça Estadual.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes do E.
STJ:
"1. Está assentado nesta Casa Julgadora que é da competência da
Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra
estabelecimento de ensino superior particular tutelado pelo
Ministério da Educação, visto que aquela autoridade, nessa
condição, pratica ato delegatório do poder público, nos termos do
art. 1o, § 1o, da Lei no 1.533/51. 2. Encontra-se em pleno vigor a
Súmula no 15 do extinto e egrégio Tribunal Federal de Recursos,
que estatui: "Compete à Justiça Federal julgar mandado de
segurança contra ato que diga respeito ao ensino superior praticado
por dirigente de estabelecimento particular." 3. Este o entendimento
que predominou, por muito tempo, de modo unânime, nas 1a e 2a
Turmas e na 1a Seção. Entendimento deste Relator com base em
precedentes desta Casa Julgadora. 4. No entanto, embora tenha o
posicionamento acima assinalado, rendo-me, ressalvando meu
ponto de vista, à posição assumida pela ampla maioria da 1a Seção
deste Sodalício, pelo seu caráter uniformizador no trato das
questões jurídicas no país, que vem decidindo ser da competência
da Justiça Estadual as ações, exceto o mandado de segurança,
movidas por aluno contra entidade particular de ensino superior
(CC no 35972/SP, CC no 44303/SP, CC no 35042/SP, CC no
36580/PR, CC no 40624/PE). 5. Com a ressalva de meu ponto de
vista, homenageio, em nome da segurança jurídica, o novo
posicionamento do STJ. 6. Competência da Justiça Estadual." - CC
48277/ES - Rel. Min. JOSÉ DELGADO - Primeira Seção - j.
11.5.2005 - DJ 13.6.2005 p. 159. Do mesmo relator e da 1a Seção:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038202-93.2018.8.26.0100 -Voto no 23539
6
(CC 43297/DF, rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX (1122) - j.
22.92004 - DJ 07.03.2005).
"1. A Primeira Seção, no julgamento do Conflito de Competência no
35.972/SP, Relator para acórdão o Ministro Teori Albino Zavascki,
decidiu que o critério definidor da competência da Justiça Federal é
ratione personae, levando-se em consideração a natureza das
pessoas envolvidas na relação processual, sendo irrelevante, para
esse efeito e ressalvadas as exceções mencionados no texto
constitucional, a natureza da controvérsia sob o ponto de vista do direito
material ou do pedido formulado na demanda. 2. Nos processos em que
se discutem questões no âmbito do ensino superior, são possíveis as
seguintes conclusões: a) mandado de segurança - a competência será
federal quando a impetração voltar-se contra ato de dirigente de
universidade pública federal ou de universidade particular; ao revés, a
competência será estadual quando o mandamus for impetrado contra
dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, componentes
do sistema estadual de ensino; b) ações de conhecimento, cautelares ou
quaisquer outras de rito especial que não o mandado de segurança - a
competência será federal quando a ação indicar no pólo passivo a União
Federal ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, I, da Constituição da
República); será de competência estadual, entretanto, quando o
ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, municipal ou contra
instituição particular de ensino." (REsp 373904/RS - rel. Min. CASTRO
MEIRA - 2a T. - j. 7.12.2004 - DJ 9.5.2005 p. 325).
"A jurisprudência desta Corte vem declarando a competência da justiça
comum estadual para julgar as ações de rito ordinário ou cautelares
relativas a ensino superior, quando as entidades estatais elencadas no art.
109 não demonstrarem interesse de figurar como assistente da entidade.
Ressalva do ponto de vista do relator. Conflito conhecido para declarar
competente o Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Santos/SP." (CC
41055/SP, rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Primeira
Seção, j. 13.12.2004, DJ 7.3.2005).
Colaciono, aliás, decisão deste Tribunal de Justiça que, em
caso semelhante, reconheceu a competência da Justiça Estadual, e não da
Federal, ao julgamento da causa:
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COM
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE GARANTIA DE
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES "A UNIESP PAGA".
Sentença de parcial procedência para condenar a ré a restituir à autora o
repasse ao "FIES" referente ao 5o e 6o semestre, a pagar indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 e a entregar para a autora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038202-93.2018.8.26.0100 -Voto no 23539
7
aparelho "tablet". Insurgência de ambas as partes. Pretensão da ré de que
sejam afastadas as suas condenações. ADMISSIBILIDADE: Aluna que
solicitou sua transferência para outra instituição de ensino. Instituição ré
que trouxe os documentos e o contrato firmado pelas partes, no qual
consta expressamente a responsabilidade do aluno pelo pagamento do
Fies em caso de não permanência no curso até sua formação. Sentença
reformada para improcedência da ação. PROCESSUAL CIVIL

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA Alegação da ré de que a competência
para julgar a demanda é da Justiça Federal. INADMISSIBILIDADE: Em
que pesem as alegações da Escola apelante de que o "FIES" é um
programa de financiamento criado pelo Governo Federal e administrado
pelo Ministério da Educação (MEC) observa-se que o pedido da autora
encontra suporte em descumprimento contratual atribuído somente à ré
apelante. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO E PROVIDO O DA RÉ.
(Apelação no 1032810-96.2015.8.26.0224, Relator(a): Israel Góes dos
Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, julgamento em 11/10/2016)
Competente, pois, a Justiça Estadual para esta causa.
Fica afastado também o pedido de denunciação da lide ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pois não preenchidos os
requisitos do art. 125 do CPC e não há qualquer questionamento sobre o
contrato de financiamento estudantil, mas tão somente sobre a obrigação
da instituição de ensino pela quitação desse contrato.
Dos pedidos formulados na inicial, em relação ao banco, a
autora requereu a suspensão da exigibilidade da cobrança das parcelas do
financiamento estudantil, a abstenção de inscrição da dívida nos órgãos de
proteção ao crédito e a condenação dele, solidariamente, com a ré Uniesp,
no pagamento de indenização por danos morais.
A r. sentença, em relação ao banco, acolheu somente os
pedidos relativamente a suspensão dos atos de cobrança (f. 2753) e por
entender que sua sucumbência foi mínima, deixou de condená-lo no
pagamento das verbas sucumbenciais (f. 2754).
Não houve, portanto, condenação do banco no pagamento
de indenização por danos morais.
Resguardado o entendimento do douto Magistrado, os
demais pedidos da autora relativos a suspensão dos atos de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038202-93.2018.8.26.0100 -Voto no 23539
8
também são improcedentes.
Por não ter participado do ajuste, o contrato de garantia do
pagamento das parcelas do financiamento firmado entre a autora e a
Uniesp não pode ser oponível ao Banco.
Assim, em relação ao banco, a autora continua responsável
pelo pagamento das parcelas do financiamento, sendo-lhe lícito promover
os atos de cobrança relativamente a esse contrato.
A condenação imposta na sentença, portanto, não alcança a
instituição financeira que agiu no exercício regular do direito ante o
inadimplemento do contrato de financiamento.
Ante o exposto, em relação ao banco, os pedidos são
julgados improcedentes. A autora é condenada nopagamento das custas e
despesas processuais desembolsadas pelo Banco, corrigidas desde as
datas em que as pagou, e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa (R$ 77.508,94).
Deverá o banco, porém, comprovar a melhora da fortuna da
autora para lhe cobrar as verbas de sucumbência por ser ela beneficiária da
gratuidade judiciária (art. 98, § 3o do CPC).
Dou, pois, provimento ao recurso do banco e não conheço do
apelo da Uniesp.
Morais Pucci
Relator